Tribunal: STF
Processo: ARE 1572056
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. MAIOR DE 70 ANOS. INCIDÊNCIA. 



    O disposto no artigo 115 do Código Penal não se aplica na hipótese de o réu completar setenta anos após a data da sentença condenatória.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, e 5º, LXXVIII, da CF. Alega que “pessoas com mais de 70 anos – como o Recorrente e outros milhares de brasileiros – não podem se ver à mercê do Estado punitivista em razão de interpretação restritiva e dissonante do art. 115 do Código Penal, diante das atuais políticas criminais do Estado e da realidade fática”. 



    Decido.



    O recurso é inadmissível.



    Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Não bastasse, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha, veja-se o ARE 1.033.206-AgR-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, assim ementado:



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Não cabimento dos embargos de divergência. Incidência da regra contida no art. 332 do Regimento Interno da Corte. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Agente com mais de 70 anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 



    2. No caso, a Segunda Turma concluiu que a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória.



    3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional (v.g. ARE nº 839.680/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/16). 



    4. No julgado que deu origem aos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou-se a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator